Tribunal: TJSP
Processo: 2095026-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRÉDIO URBANO – DESABAMENTO DE TALUDE - DANOS - INTERDIÇÃO DO IMÓVEL – MORADIA – DESPESAS DE LOCAÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO TALUDE -TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
O

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PRÉDIO URBANO – DESABAMENTO DE TALUDE - DANOS - INTERDIÇÃO DO IMÓVEL – MORADIA – DESPESAS DE LOCAÇÃO E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO TALUDE -TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
O julgamento do recurso pela Câmara substitui a decisão monocrática do relator que apreciou pedido de efeito suspensivo ao recurso e acarreta a perda superveniente do interesse processual pela inadequação do agravo interno como instrumento de ataque à decisão colegiada. Recurso prejudicado.